Tribunal: STF
Processo: ARE 1320925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA NOTA 02 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS. LIMITAÇÕES À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
    Aproveitamento de crédito fiscal presumido que encontra óbice pela não observância do procedimento disposto na Nota 02 do art. 32 do Livro I do RICMS. Incontroversa nos autos a utilização de créditos presumidos em valores superiores ao limite previsto na legislação tributária.
    A importância do procedimento, na hipótese, revela-se de vital importância, pois somente após a utilização de todos os créditos próprios e advindos de terceiros, é que a empresa poderá valer-se dos créditos presumidos, conforme a regra instituída no RICMS.
    Correta a classificação da infração como material qualificada, uma vez que a própria apelante reconhece que não efetuou o procedimento nos termos da nota 2 do art. 32 do RICMS, incidindo no disposto nos artigos 1º, 7º, inc. I, 8º, inc. I, alínea ‘j’, e art. 9º, inc. III, da Lei Estadual nº 6.537/73.
    APELO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e; 150, §6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente